Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723907-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES FONSECA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO ALVES FONSECA: Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SEBASTIÃO ALVES FONSECA. O credor tributário busca a satisfação do crédito materializado nas CDA’s no 0106381172; 0106489763; 0106629182; 0106728105; 0106757547; 0106885790; 0107660466; 0108656551; 0107238667 e 0112125301, sendo que as duas últimas acrescentadas em petição de emenda à inicial (ID 39529985, fl. 12). O feito foi distribuído em 18/08/2004 e, tanto a petição inicial, quanto à emenda, foram recebidas em 25/11/2004. O feito foi suspenso diversas vezes em virtude parcelamento administrativo. Após diversas tentativas de localizar o devedor para os fins do art. 8o, caput, da LEF, a citação foi efetivada, pessoalmente, no dia 12/07/2011 (ID 39529985, fl. 30), nos termos do art. 8o, incisos III e IV, do referido diploma legal. Após, outras providências foram adotadas para satisfação do crédito do exequente, ocasião em que se penhorou quantia via sistema BACENJUD (ID 39529985, fls. 42/43). Intimado para se manifestar sobre a penhora, o executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 39529985, fls. 44/49), ocasião em que suscitou exceção substancial de decadência e prescrição em relação às CDA’s cobradas. O Distrito Federal refutou parcialmente nas teses apresentadas, reconhecendo a prescrição de duas CDA’s, mas requerendo a manutenção da execução com relação às demais, inclusive com o levantamento da quantia bloqueada. (ID 39529985, fls. 63/70). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar que tanto a exceção quanto à impugnação fazem menção a CDA’s que não fundamentam a presente execução. Assim, cinjo-me à análise dos créditos mencionados na petição inicial e seu aditamento. No que diz respeito à prescrição, convém destacar, inicialmente, tratar-se de ato-fato caducificante que tem por efeito geral retirar a exigibilidade da prestação devida pelo alter da relação jurídica material. Pressupõe, com efeito, o transcurso do prazo normativamente previsto acrescido da inação pelo titular da pretensão. No caso específico de créditos de natureza tributária, a prescrição tem ainda o efeito de fulminar o próprio crédito devido (art. 156, inc. V, do CTN). Nesse contexto, importa destacar ainda que, nos termos do art. 174 do CTN, os créditos de natureza tributária serão acobertados pelos efeitos da prescrição no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva. No caso dos presentes autos, a administração fazendária busca a satisfação de créditos inscritos nas CDA’s no 0106381172; 0106489763; 0106629182; 0106728105; 0106757547; 0106885790; 0107660466; 0108656551; 0107238667 e 0112125301. A constituição definitiva dos mencionados créditos ocorreu em 01/01/99, 01/01/00, 01/01/01, 01/01/02 e 01/01/03. Por sua vez, o feito executório foi distribuído em 18/08/2004. A decisão determinando a citação foi proferido em 25/11/2004, sendo que a relação processual foi perfectibilizada em 12/07/2011. Conforme se verifica nos autos, a exigibilidade da pretensão se encontrou suspensa em virtude de parcelamentos (art. 151, inc. VI, do CTN). Note-se assim, portanto, que, de fato, transcorreu prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva e a efetivação do ato citatório, no que se referem às CDA’s no 0106381172 e 0106489763, em face do decurso do prazo prescricional mesmo antes da suspensão do feito. Assim, e também em virtude do reconhecimento do próprio exequente a respeito da ocorrência da prescrição, tenho que a exceção merece prosperar neste ponto. Quanto às CDA’s n° 0106629182 e 0106728105, tenho que também ocorreu a prescrição da pretensão executória. A constituição definitiva dos créditos ocorreu em 01.01.00 e o primeiro parcelamento em 14.12.05. A temática da prescrição é matéria afeta à Lei Complementar. Os dispositivos do CPC têm aplicação subsidiária naquilo que não contrarie matérias exclusivamente de natureza de Lei Complementar. Assim, estabelecia o CTN, à época, que a prescrição seria interrompida pela citação válida. O CTN poderia ter criado um parágrafo para fazer retroagir os efeitos da prescrição à data do ajuizamento da ação, à semelhança do CPC/73, mas assim não o fez. Não poderia o CPC/73, lei ordinária, modificar esses efeitos. Ainda que assim não o fosse, o CPC/73 estabelecia o prazo de até 100 dias para que a citação fosse efetivada (artigo 219, §§ 2o, 3o e 4o), permitindo que seus efeitos retroagissem à data da propositura. Não ocorrendo a citação, há norma expressa afirmando que os efeitos da prescrição não retroagiriam (§4o). Quanto a parte dos temas abordados, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO REQUERIMENTO DE PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. PEDIDOS REITERADOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESCOLHA ESTRATÉGICA DO EXEQUENTE. SUPERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, com redação anterior à Lei Complementar no 118/2005, a pretensão de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, a partir da constituição definitiva do crédito. 2. É hipótese de interrupção do prazo prescricional a efetiva citação pessoal do devedor, pois esta execução fiscal é regida pelo disposto no art. I do parágrafo único do art. 174 do CTN antes da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005. 3. A lei processual civil promove que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução" (§ 1o do art. 238 do CPC). 4. Ajuizada a ação dentro do prazo para seu exercício, mas realizada a citação posteriormente a seu termo final, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. 5. Não se pode imputar a demora na citação do executado ao Poder Judiciário, pois a demora decorreu da estratégia processual escolhida pelo exequente, razão pela qual não incide o enunciado da Súmula no 106 do STJ. 6. Apelo desprovido. (Acórdão 1228060, 00010254020048070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. CITAÇÃO PESSOAL. RETRAOAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106/STJ. MOROSIDADE PARCIALMENTE ATRIBUIDA AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A demanda foi proposta antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, que alterou o inc. I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho que determinou a citação, exarado em 17/03/2004, não interrompeu o curso do prazo prescricional. 2. O feito executivo ajuizado dentro do prazo prescricional tem o condão de interromper a prescrição já que a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1o, do CPC. Entretanto, tal interrupção está condicionada à efetiva citação do devedor, nos prazos previstos nos §§ 2o e 3o, conforme prescrito no § 4o, isso se a demora não for atribuída ao próprio Poder Judiciário. 3. No caso dos autos, a constituição do crédito tributário ocorreu em 1o/01/2000, 1o/01/2001 e 1o/01/2002 e a execução foi ajuizada em 16/03/2004. Contudo, a citação apenas foi realizada em 12/02/2007, ou seja, posterior ao prazo quinquenal previsto em lei. A prescrição, nesse caso, só poderia ser afastada se identificada a morosidade do Poder Judiciário em realizar a prescrição, nos termos da sumula n. 106 do STJ e do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. A presente execução fiscal foi interposta em 16/03/2004. O despacho que ordenou a citação foi exarado em 17/03/2004. A citação restou infrutífera, tendo a Procuradoria do DF sido intimada em 13/08/2004 a se manifestar, o que ocorrera apenas em 05/08/2005 (conforme consulta ao sitio eletrônico do TJDFT), requerendo a citação por oficial de justiça, o que foi deferido pelo Juízo de origem em 22/08/2005. A diligência acima indicada também restou infrutífera, tendo a Procuradoria sido intimada a se manifestar em 08/11/2005. Apenas no dia 03/02/2006, o Distrito Federal forneceu novo endereço para citação. Enfim, a Executada foi citada no endereço fornecido pelo Distrito Federal apenas em 12/02/07. 5. Resta evidente que o Distrito Federal extrapolou em muito os prazos previstos nos art. 219 do CPC para realização da citação do Executado, não sendo cabível a retroação à data da propositura da ação para efeito de interrupção da prescrição. 6. Não há que se falar em demora imputável aos serviços judiciários, na medida em que as diligências requeridas pelo Exequente com o fim de promover a citação foram acatadas sempre que solicitadas, restando patente que a execução ficou imersa à inércia, sob responsabilidade do Exequente, até o momento em que requereu a citação do Executado em novo endereço fornecido por meio de petição protocolizada em 03/02/2006, a qual foi efetivada apenas em 12/02/2007, mais de 12 meses depois. Somente a partir de então (03/2/2006), verifica-se a demora dos mecanismos do judiciário para a efetivação da diligência requerida. 7. Desta forma, se a morosidade do Judiciário restou evidenciada apenas a partir de 03/02/2006, devem ser consideradas prescritas as CDA's anteriores à 03/02/2001, tendo em vista que o prazo prescricional é quinquenal, cujo termo inicial é a data da constituição do crédito tributário, não sobrevindo qualquer causa interruptiva, como é o caso dos autos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1218578, 07128796520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 13/12/2019) (Grifei) Por essas razões, deve ser acolhida a exceção substancial manejada pelo devedor, para se reconhecer que a pretensão inicialmente deduzida foi acobertada pelos efeitos da prescrição, quanto às CDA’s n. 0106629182 e 0106728105, tendo em vista o decurso do prazo de 05 anos entre a constituição do crédito e a data do primeiro parcelamento, ainda sem citação, que somente ocorreu em 12/07/2011. No que se refere às CDA’s acrescentadas ao feito no aditamento à petição inicial, consta informação no SITAF que já foram pagas. Assim, em sua impugnação à exceção, o Distrito Federal requereu a desistência da execução em relação às CDA’s 0107238667 e 0112125301. Por outro lado, quanto às demais CDA’s (0106757547; 0106885790; 0107660466 e 0108656551), tenho que a exceção não merece prosperar. As CDA's n° 0106757547 e 0106885790 tiveram sua constituição definitiva em 01.01.01 e o parcelamento em 14.12.05, portanto, período menor do que o previsto para consolidação do prazo prescricional. As CDA's n° 0107660466 e 0108656551 tiveram sua constituição definitiva em 01.01.02 e o parcelamento em 14.12.05, portanto, também em período menor do que o previsto para consolidação do prazo prescricional. Sobre o tema, é importante ressaltar que “obtido parcelamento, por sua vez, também restará suspenso o prazo prescricional como decorrência da incidência do art. 151, VI, do CTN. Deve se atentar, porém, para o fato de que o parcelamento pressupõe reconhecimento do débito pelo devedor, o que configura causa interruptiva do prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, VI, do CTN)”[1]. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso VI, do CTN sobre o artigo 151, VI, do CTN, pelo princípio da especialidade, salvo na excepcional hipótese de parcelamento sem o reconhecimento do débito, o que não se cogita na hipótese, pois a admissão do débito é pressuposto necessário para a concessão do parcelamento. Neste sentido também entende o TJDFT, como se observa do seguinte julgado: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. TAXA SELIC. I - O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do cancelamento do parcelamento administrativo. II - As Certidões da Dívida Ativa que dão suporte à presente execução fiscal preenchem expressamente os requisitos do § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN. Os executados não lograram êxito em ilidir a presunção de certeza e liquidez das CDAs. III - A ausência de recolhimento de tributo impõe a aplicação de multa, a qual, na presente demanda, não é abusiva, tampouco denota caráter de confisco. IV - Para a correção monetária dos créditos tributários do Distrito Federal, aplica-se a taxa SELIC de 12/07/1996 até 27/12/2001 (LC/DF no 12/96) e o INPC, a partir 27/12/2001 (LC/DF no 435/2001, art. 2o, I e III). V - Apelações desprovidas. (Acórdão n.886594, 20130110545027APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 13/08/2015. Pág.: 212) Por consequência, o pleito formulado nos referidos autos de extinção do crédito tributário não merece acolhimento neste ponto. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção substancial e reconheço a prescrição e, portanto, DECLARO EXTINTO o crédito tributário materializado nas CDA’s no 0106381172; 0106489763; 0106629182 e 0106728105. HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO FEITO em relação às CDA’s n. 0107238667 e 0112125301. Extingo, portanto, a presente Execução Fiscal, quanto às referidas CDA’s, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. Por outro lado, REJEITO a exceção de pré-executividade, quanto às CDA’s n. 0106757547; 0106885790; 0107660466 e 0108656551, devendo o feito prosseguir quanto a essas. Condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, tendo como parâmetro os créditos tributários declarados prescritos e pagos (CDA’s 0106381172; 0106489763; 0106629182; 0106728105; 0107238667 e 0112125301), na forma do art. 85, §3o, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados à fl. 42 do ID 39529985, em nome de GETÚLIO JOÃO DA SILVA, CPF n° 226.468.091-15, Tesoureiro da Secretaria de Finanças do Distrito Federal. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator